Tribunal: TJSP
Processo: 0003068-50.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003068-50.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LUZANIRA BARBOSA
RODRIGUES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso ministerial,
mantida a r. sentença absolutória por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-50.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 10.239 2/4 EV
Apelação Criminal no 0003068-50.2017.8.26.0296
Apelante: Ministério Público
Apelada: Luzanira Barbosa Rodrigues
Comarca: Jaguariúna
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Ana Paula Colabono Arias
VOTO no 10.239
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Absolvição
em
primeira
instância. Recurso ministerial pela condenação nos
termos da inicial acusatória. Participação da ré não
suficientemente evidenciada nos autos. Dúvida que
opera em favor da acusada. Absolvição mantida.
Recurso ministerial desprovido.
1) LUZANIRA BARBOSA RODRIGUES foi absolvida
da acusação de infringir o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no
art. 383, VII, do CPP, pela r. sentença de fls. 322/325. Na mesma decisão, o
corréu Bruno Henrique Degan foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Inconformado, apelou o Ministério Público pugnando
pela condenação da ré LUZANIRA nos termos da denúncia, da mesma forma que
foi feito com o corréu Bruno (fls. 352/356).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
374/379), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 406/408).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 21/09/2017 LUZANIRA
BARBOSA RODRIGUES e Bruno Henrique Degan, agindo em concurso,
venderam 02 pedras de crack e tinham em depósito 10 pedras da mesma
droga, pesando 02g, e 08 papelotes de cocaína, pesando 09g, para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-50.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 10.239 3/4 EV
tráfico.
A r. decisão absolutória deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Embora as drogas tenham sido apreendidas na
residência do casal, o acusado confessou o tráfico e inocentou sua companheira.
A ré negou o crime, dizendo que soube que seu companheiro era traficante
somente naquele dia descrito na denúncia. Afirmou que o dinheiro apreendido
consigo lhe foi entregue por Bruno e era destinado ao pagamento do aluguel
(DVD).
Os depoimentos do policial e da guarda municipal em
Juízo também não foram firmes para imputar à ré a venda das 02 porções de
crack ao usuário abordado no dia dos fatos, porque eles divergiram sobre quem
efetivamente vendeu os entorpecentes, não tendo visto o momento exato da
comercialização. Em sede administrativa, este relatou que adquiriu drogas de
uma mulher, mas, como fundamentado na r. sentença, ele não foi ouvido em
Juízo para confirmar estas declarações.
Enfim, nos termos dos argumentos da MM.a Juíza: “Em
outra seara, embora incontroverso que foi encontrada a quantia de 90 reais em dinheiro
com a ré, a participação da ré no tráfico de entorpecentes não foi muito bem elucidada.
Com efeito, a denúncia anônima de tráfico de entorpecente não indicava o nome dela;
embora a testemunha Henrique tenha afirmado na Delegacia que adquiriu a droga de
uma mulher, não veio a juízo confirmar tal versão e, por fim, a guarda municipal não viu
quem entregou as porções ao usuário e o policial militar afirmou, de início, que a venda
foi feita pelo acusado Bruno, de modo que na dúvida acerca da autoria da venda de
entorpecentes a absolvição é medida que se impõe” (fls. 324).
Assim, conclui-se que o Direito Penal não opera com
meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação
não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição da
ré é necessária, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, como já efetivado
em 1o Grau.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003068-50.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 10.239 4/4 EV
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em
torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal
proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP). “Aplicação do princípio in
dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é
bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a
prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram
parcial provimento Unânime” (RJTJESGS 177/136).
De rigor, portanto, a manutenção da absolvição da
acusada por ausência de prova segura para sustentar uma condenação (art. 386,
VII, do CPP).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso
ministerial, mantida a r. sentença absolutória por seus próprios fundamentos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator